Tribunal: STF
Processo: ARE 1360224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI COMPLEMENTAR 358/2019 - TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E ENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA - ATRASO DO PODER EXECUTIVO EM CUMPRIR OS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO - ILEGALIDADE - DIREITO DE PROGRESSÃO POSSUI NATUREZA VINCULADA - SENTENÇA MANTIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONTRA O PARECER - REMESSA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, mister se faz observar o disciplinado na Lei Complementar 358/2019, que dispõe sobre a carreira, organização, cargos, remuneração e direitos da Guarda Municipal Metropolitana de Campo Grande/MS, cuja legislação promoveu a transformação do cargo de Guarda Municipal, revogando lei anterior que disciplinava o assunto, a Lei 4.520/07.



    (...)



    Depreende-se do dispositivo citado que restou estabelecido termo final para que ocorresse o enquadramento na carreira por meio da transformação dos cargos. Também e, de maneira consequente, foi estabelecido prazo para o devido reposicionamento nas categorias hierárquicas daqueles que preenchessem os requisitos determinados.



    Isso porque consoante art. 63 do mesmo diploma legal, a transformação do cargo daqueles ocupantes do cargo de Guarda Municipal se dará com a transformação ao cargo de Guarda Civil Metropolitano Terceira Classe, promovendo, posteriormente, o seu reposicionamento nos conformes do cronograma desta lei.



    Assim, em um momento inicial serão todos os cargos transformados em Guarda Civil Metropolitano Terceira Classe, com a devida promoção vertical em outro momento, em prazo estabelecido pela lei, daqueles que preencherem os requisitos legais.



    Ainda, nos termos dos parágrafos do art. 64, restou estipulado que o reposicionamento de categoria hierárquica, para preenchimentos dos seus requisitos, além da escolaridade exigida, contará o tempo de efetivo exercício e avaliação de conduta ética e disciplinar exigidos atinente ao tempo que exerceu no anterior cargo disciplinado pela Lei. 4.520/07.



    Desse modo, visando o cumprimento do determinado em lei complementar, o Prefeito de Campo Grande editou o Decreto 14.130, publicado no Diário Oficial de Campo Grande/MS em 30/01/2020, tratando da transformação do cargo de Guarda Municipal, nos conformes da Lei Complementar 358/19, cumprindo o determinado no art. 64, inciso I, alínea “a” desse diploma.



    O Decreto também regulamentou os requisitos a serem cumpridos quanto ao reposicionamento em categoria hierárquica, nos termos do art. 2º, informando a necessidade de escolaridade equivalente ao ensino médio, tempo de serviço com mais de 03 anos no cargo transformado de Guarda Municipal até o dia 31/01/2020, bem como estar entre os 20% (vinte por cento) melhores avaliados.



    Ocorre que os tramites a serem promovidos pela Administração Pública quanto à averiguação do tempo de serviço dos ocupantes do cargo de Guarda Metropolitano de Terceira Classe foi divulgado no dia 13/02/2020, conforme Diário Oficial do Município n. 5.830, conforme Decreto “PE” n 350 de 12 de fevereiro de 2020.



    Lado outro, a relação com a avaliação dos servidores, fora divulgado somente em 21 de maio de 2020, no Diário Oficial n. 5.942.



    Assim, verifica-se que muito embora esteja nos trâmites a realização das etapas de mudança de categoria hierárquica e Guarda Metropolitano Terceira Classe para Segunda Classe, verifica-se que já ultrapassou o prazo determinado em Lei Complementar 358/2020, determinado para ocorrência em 31/01/2020.



    Nesse sentido, tem-se presente a ilegalidade da não ocorrência do ato administrativo de mudança de categoria hierárquica determinada pela lei que promoveu a transformação do cargo de Guarda Municipal.



    (...)



    Vale ressaltar que o direito de progressão possui natureza vinculada, razão pela qual não poderá a Administração Pública não realizar o cumprimento de referido ato. Havendo o preenchimento dos requisitos, bem como estipulação de prazo legal, o seu não cumprimento acarreta prejuízo aos que possuem referido direito.



    Assim, tendo em vista que o lapso temporal já transcorreu sem a devida realização do ato administrativo determinado em lei, verifica-se que não assiste razão ao apelante, restando violado o direito do impetrante diante da não realização do ato."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente